Tribunal: TJDFT
Processo: 0005802-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOIS RÉUS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA AOS QUESITOS ATINENTES À CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. ART. 490 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas não versem sobre todas elas.
2. Não se pode admitir a declaração de nulidade da decisão dos jurados com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, sob a alegação de contrariedade da resposta aos quesitos atinentes à circunstância objetiva (artigo 490 do Código de Processo Penal), qual seja, o emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima, pois representaria inequívoca quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.
5. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Neste contexto, difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
7. A confissão espontânea, mesmo que qualificada, pela qual são suscitadas outras teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, enseja a incidência da circunstância atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
8. Recursos parcialmente providos.